Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727110-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CENTAURUS COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, WANY LUCIA GOMES MARTINS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (PJe 0738621-84.2022.8.07.0001), desconstituiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, sob o fundamento da ausência de indicação de administrador-depositário. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada causa grave lesão ao seu direito de crédito, frustrando a efetividade da execução, uma vez que todas as tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas. Argumenta que a exigência de indicação prévia de administrador-depositário não encontra respaldo legal, sendo atribuição do juízo a nomeação de tal auxiliar, conforme previsão do art. 149 do CPC. Ressalta que a ausência dessa indicação não pode servir de óbice à efetivação da penhora, sob pena de violação aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Afirma que estão presentes os requisitos legais para a penhora sobre o faturamento da empresa, conforme jurisprudência consolidada do STJ, destacando que a medida não inviabiliza a atividade empresarial da executada e que o percentual a ser retido pode ser fixado de forma proporcional e razoável. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que seja mantida a penhora sobre o faturamento da empresa, com a designação, pelo juízo, de administrador-depositário de sua confiança. Preparo comprovado (ID 73647006). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade pela manifesta intempestividade. Em consulta ao campo “expedientes”, no processo originário, constata-se que a expedição eletrônica da decisão agravada ocorreu em 9/3/2025, havendo registro da ciência da parte agravante acerca do decisum em 19/3/2025. Além disso, houve também intimação da decisão via disponibilização no DJe em 11/3/2025, com publicação no dia útil subsequente, conforme certidão de ID 228488287 – autos de origem. Conforme a sistemática de contagem de prazos prevista nos artigos 219 e 224, ambos do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso teve início no dia 20/3/2025 (quinta-feira), findando-se no dia 9/4/2025 (quarta-feira). Contudo, o agravante interpôs o presente recurso somente no dia 7/7/2025, quando, há muito, escoado o prazo recursal. Dessa forma, em virtude de não ter apresentado o agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, incabível seu conhecimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator